Tribunal: STF
Processo: RE 86891
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO. DECISÃO QUE, EM FACE DO EXAME DA
PROVA, CONCLUIU NÃO HAVER DETERMINADA PARTE DO PATRIMÔNIO SIDO
ADQUIRIDA PELO ESFORCO COMUM. PECULIARIDADES DO CASO. INEXISTÊNCIA
DE DISCREPANCIA COM A SÚMULA 380. SUCUMBENCIA RECIPROCA, UMA VEZ QUE
A RECORRENTE DECAIU DE PARTE DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.